Tribunal: STJ
Processo: 0373416-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038850 - SP (2025/0373416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MATEUS DO NASCIMENTO E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO - SP173054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO
DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
custódia preventiva do agravante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei 11.343/2006.
2. A defesa sustenta que o agravante faz jus à prisão domiciliar por ser genitor de crianças menores
de 12 anos e alega ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional, pleiteando
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O pedido inclui o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão monocrática e, subsidiariamente, a submissão do agravo à Quinta Turma para reforma da
decisão e concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de
prisão domiciliar ao agravante, com base na condição de genitor de crianças menores de 12 anos, e
se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base no
do CPP, considerando a quantidade
art. 312
e diversidade de drogas apreendidas (73 porções de maconha, 92 porções de cocaína, 56 porções
de cocaína, 4 porções de lança-perfume e 35 porções de maconha, além de R$ 57,00 em dinheiro),
o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, constitui fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA52688005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: cc5bf80c-d4a0-408e-aa25-16d98c19d786

7. Para a concessão do benefício de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos, é
necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante, o que não foi
demonstrado nos autos. A mera condição de genitor não confere direito subjetivo à prisão
domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
2. A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos exige a comprovação da
imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
3. A mera condição de genitor de criança menor de 12 anos não confere direito subjetivo à prisão
domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
06,
.
art. 312; Lei 11.343/20
art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.019.636/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 216.650/DF, Min. Antonio
16/9/2025;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, RHC 168.278/RJ, Min. Rogerio
13/8/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

27/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52688005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/11/2025 20:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: cc5bf80c-d4a0-408e-aa25-16d98c19d786

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038850 - SP (2025/0373416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MATEUS DO NASCIMENTO E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO - SP173054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO
DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a
custódia preventiva do agravante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei 11.343/2006.
2. A defesa sustenta que o agravante faz jus à prisão domiciliar por ser genitor de crianças menores
de 12 anos e alega ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional, pleiteando
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O pedido inclui o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão monocrática e, subsidiariamente, a submissão do agravo à Quinta Turma para reforma da
decisão e concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de
prisão domiciliar ao agravante, com base na condição de genitor de crianças menores de 12 anos, e
se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base no
do CPP, considerando a quantidade
art. 312
e diversidade de drogas apreendidas (73 porções de maconha, 92 porções de cocaína, 56 porções
de cocaína, 4 porções de lança-perfume e 35 porções de maconha, além de R$ 57,00 em dinheiro),
o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, constitui fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
7. Para a concessão do benefício de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos, é
necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante, o que não foi
demonstrado nos autos. A mera condição de genitor não confere direito subjetivo à prisão
domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
2. A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos exige a comprovação da
imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
3. A mera condição de genitor de criança menor de 12 anos não confere direito subjetivo à prisão
domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
06,
.
art. 312; Lei 11.343/20
art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.019.636/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 216.650/DF, Min. Antonio
16/9/2025;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, RHC 168.278/RJ, Min. Rogerio
13/8/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

27/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR MATEUS DO NASCIMENTO
contra decisão na qual não conheci do
- mantida sua custódia preventiva
E SILVA
habeas corpus
pela suposta prática do delito tipificado no
c
, da

art. 33, aput
Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

Nas razões, a defesa insiste que o agravante faz jus à prisão domiciliar por ser genitor
de crianças menores de 12 anos. Alega, ainda, que não existe fundamentação para se manter o
decreto prisional, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão monocrática e conhecer o habeas corpus. De forma subsidiária, a submissão do agravo à
Colenda Quinta Turma para reforma da decisão e concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:

""[...] Trata-se, na hipótese, da apreensão de 73 porções de maconha (169,7 g), 92
porções de cocaína (19,2 g), 56 porções de cocaína (19,1 g), 4 porções de lança-
perfume (32 ml), e 35 porções de maconha (6,9 g), além de R$ 57,00 em dinheiro.
Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa
de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da
– os requisitos necessários para o seu
Lei no 11.343/06
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural,
desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e
que não se confunde com os bons antecedentes). Observo que o autuado foi encontrado
com quantidade razoável de três tipos de entorpecentes, mostrando que não se trata de
traficante inicial.
Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde
pública, considerando a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente e
ainda de três espécies distintas, sobretudo cocaína, que se trata de entorpecente dotado
de extrema lesividade ao usuário, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do
autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a
decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à
ordem pública." (e-STJ, fl. 48).

Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no
do CPP e está
art. 312
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a quantidade e diversidade
de drogas, pois foram apreendidas "73 porções de maconha (169,7 g), 92 porções de cocaína (19,2
g), 56 porções de cocaína (19,1 g), 4 porções de lança-perfume (32 ml), e 35 porções de maconha
(6,9 g), além de R$ 57,00 em dinheiro" (e-STJ, 48).
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da
ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas do flagrante, notadamente
pela quantidade e variedade da drogas apreendidas. Segundo as decisões anteriores, o
paciente foi surpreendido retirando de um buraco localizado no fundo do imóvel cerca
de 533 pinos de cocaína, pesando 217,03g, 488 porções de cocaína, pesando 432,67,
640 pedras de crack, pesando 279,45g, 02 pedras de crack, pesando 554,19g, 03
porções de cocaína a granel, pesando 278,7g. Ademais, o paciente é reincidente
específico, já tendo inclusive cumprido peNa pela prática de tráfico de drogas. Prisão
mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.019.636/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADA
SUSPEITA.
LEGALIDADE
DAS
DILIGÊNCIAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INSUFICIÊNCIA,
IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias registraram que, após o recebimento de denuncia anônima
descrevendo a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, os policiais
militares realizaram seu monitoramento, constatando movimentação típica do comércio
de entorpecentes. Tais elementos justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião
em que foram apreendidos R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em espécie; 2 cigarros de
maconha no console do veículo; e duas porções de substância com aparência de skunk,
guardadas perto do pedal do motorista. Diante desse cenário, as buscas se estenderam
ao domicílio do recorrente, sendo o ingresso na residência autorizado por ele e seu
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

irmão, oportunidade em que foram apreendidos os demais materiais descritos da peça
acusatória.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca se justifica "quando
art. 244
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito".
Na situação narrada, a busca pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a
existência de fundada suspeita de que o acusado estaria portando objetos ilícitos. É de
se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo,
havendo verossimilhança nas suas afirmações. De mais a mais, durante monitoramento
do comportamento do recorrente, os policiais puderam constar movimentação típica de
comércio de entorpecentes, bem como, antes do ingresso na residência, abordaram-no
na posse de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais) em espécie, 2 cigarros de maconha e de
duas porções de skunk. Tal o contexto, também está justificada a busca domiciliar.
3. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu
evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso
domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência.
Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas
razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se
verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2021,
4/10/2021)
4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza
cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do
delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber,
aproximadamente 2kg (dois quilos) de maconha e 1.500g (um quilo e quinhentos
gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 216.650/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
De outro lado, "esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão
do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da
imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante" (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
27/9/2022
7/10/2022.
O Tribunal local explicitou que "não há nos autos comprovação de que o Paciente seja
o único responsável pelos cuidados e sustento de sua prole, sabendo-se que a mera condição de
genitor de filho menor de 12 anos não confere direito subjetivo à prisão domiciliar." (e-STJ, fl. 23),
tornando inviável a concessão da prisão domiciliar requerida pelo agravante.
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51826195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 30/10/2025 19:50:50
Código de Controle do Documento: 52cec4a7-4fb0-4b0a-a52b-b6240f28ef15

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.850 / SP
Número Registro: 2025/0373416-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15243778220258260228 22695941520258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO
ADVOGADO
: MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO - SP173054
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR MATEUS DO NASCIMENTO E SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR MATEUS DO NASCIMENTO E SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARLON HEGHYS GIORGY MILAMETTO - SP173054
Documento eletrônico VDA52622666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 473ab3be-1f8e-4733-9cb1-fcaa180cb47f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 473ab3be-1f8e-4733-9cb1-fcaa180cb47f